Tribunal: STF
Processo: RE 1474265
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STF. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTIGO 317 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO.